Tribunal: TCU
Processo: 017.145/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO (Extinto), enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 5483/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento na Lei 8.443/1992, arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, c/c o Regimento Interno do TCU, art. 143, inciso II, e a Resolução 353/2023, art. 7o, inciso I, em considerar legais para fins de registro dos atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, exceto aqueles de interesse das sras. Divânia Justino da Silva e Nair Pinho da Silva, Neusa Silva dos Santos e Elenilza dos Santos Silva: 1. Processo TC- Processo 017.145/2024-4 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Divânia Justino da Silva (XXX.194.764-XX); Elenilza dos Santos Silva (XXX.184.885-XX); Jane Peixoto Bonfim Muniz (XXX.814.845-XX); Maria Antônia Siqueira Weinhardt (XXX.657.479-XX); Nair Pinho da Silva (XXX.164.444-XX); Neusa Silva dos Santos (XXX.399.494-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (extinto). 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal que: 1.7.1.1. verifique a correção do adicional por tempo de serviço constante das pensões instituídas pelos sr. David Justino da Silva e Manoel Severino dos Santos; 1.7.1.2. verifique a correção do cálculo dos proventos da sra. Elenilza dos Santos Silva.